Tribunal: STJ
Processo: 0047376-26.2014.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777061 - DF(2024/0400642-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTIL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO DE DIVITIIS - SP084813
ANTÔNIO CELSO CAETANO - SP083426
DOMINGOS NOVELLI VAZ - DF000770A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. OFENSA AOS ARTS. 467, 471, 473 e
474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E 1-E DA
. AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.494/1997
PREQUESTIONAMENTO.
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO
SÚMULA 211/STJ
CONSTATADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no recurso
1.
especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir a
.
Súmula 211/STJ
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para reconhecer o prequestionamento
2.
implícito, faz-se necessário que a questão tenha sido apreciada, de alguma forma, na origem,
situação não constatada no caso em análise.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a aplicação da multa por litigância de má-
3.
fé, bem como daquela prevista no § 4o do
do Código de Processo Civil, não é
art. 1.021
decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime,
sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou
protelatória, o que não é o caso do recurso interposto pela parte embargada, cuja atuação se
limitou ao exercício do direito de defesa. Precedentes" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.797/PI
, relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
16/2/2022)
.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56351105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cd958577-a213-4768-8cd1-18172c81bf75

Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cd958577-a213-4768-8cd1-18172c81bf75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777061 - DF(2024/0400642-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTIL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RICARDO DE DIVITIIS - SP084813
ANTÔNIO CELSO CAETANO - SP083426
DOMINGOS NOVELLI VAZ - DF000770A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. OFENSA AOS ARTS. 467, 471, 473 e
474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E 1-E DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.494/1997.
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
CONSTATADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no recurso
1.
especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir a Súmula 211/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para reconhecer o prequestionamento
2.
implícito, faz-se necessário que a questão tenha sido apreciada, de alguma forma, na origem,
situação não constatada no caso em análise.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a aplicação da multa por litigância de má-
3.
fé, bem como daquela prevista no § 4o do
do Código de Processo Civil, não é
art. 1.021
decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime,
sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou
protelatória, o que não é o caso do recurso interposto pela parte embargada, cuja atuação se
limitou ao exercício do direito de defesa. Precedentes" (EDcl no AgInt no
relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.615.797/PI,
DJe de
.
14/2/2022,
16/2/2022)
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 810-816), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO-
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

PRÊMIO DO IPI. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 467, 471, 473, 474 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015 E 1-E DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 9.494/1997.
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO
PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. NÃO VERIFICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões recursais, a agravante sustenta o prequestionamento de todos
os dispositivos legais mencionados no recurso especial.
Defende, ainda, a possibilidade de prequestionamento implícito.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 829-847 (e-STJ), pleiteando a agravada a aplicação
de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3 do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos de admissibilidade a serem
observados pelos recursos interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17
de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os
preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 614-
632), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos
a
arts. 467, 471, 473, 474, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de
2015; e 1-E daLei n. 9.494/1997.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região inadmitiu a insurgência (e-STJ,
fls. 736-737), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 742-750), do
qual, em decisão monocrática, esta relatoria conheceu para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 810-816).
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, uma das teses suscitadas pela insurgente refere-se à
ilegalidade da inobservância do título executivo.
Destacou existir violação à coisa julgada devido à homologação de parcelas
não amparadas pela Resolução CIEX
e por documentos formalmente
02/1979
imprestáveis.
Sustentou ser possível a revisão das contas e o conhecimento das matérias,
independentemente de preclusão.
Para tanto, alegou ofensa aos arts. 467, 471, 473 e 474 do
e 1o-
CPC/2015;
E da Lei n. 9.494/1997.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, o conteúdo normativo dos
citados dispositivos legais não foi prequestionado na origem.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise de
tese no recurso especial exige o prévio debate pela Corte originária, sob pena de
incidir a Súmula 211/STJ.
A esse respeito:

AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM TERRENOS DE MARINHA E
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AGRAVO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LICENCIAMENTO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. NÃO
EXISTÊNCIA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA QUESTÕES DE INTERESSE MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE DO MPF RESTRITA À PROTEÇÃO DE BENS FEDERAIS.
OBSERVÂNCIA.
1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna
especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão, incidindo no caso a Súmula 182 do STJ.
2. É inadmissível recurso especial quanto à questão que não foi objeto de
prequestionamento pela Corte de origem, ainda que opostos embargos
declaratórios. Súmula 211 do STJ.
3. A pretensão de reconhecimento de prescrição ou decadência de atos
administrativos em matéria ambiental contraria a orientação do STJ de que é
inválida (ex tunc) a autorização ou licença urbanístico-ambiental que
descumpra as exigências legais, não produzindo efeitos nem admitindo
confirmação, bem como de que é imprescritível a pretensão de reparação
civil de dano ambiental.
4. A aplicação da teoria da proporcionalidade para evitar demolições
contraria a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a teoria do
fato consumado não se aplica em matéria ambiental e que construções em
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

área de preservação permanente devem ser removidas e a área recuperada,
mesmo em áreas urbanas consolidadas.
5. Embora seja inequívoca a competência do Ministério Público Federal e da
Justiça Federal para tutelar bens da União (terrenos de marinha) e garantir o
livre acesso a praias, que constituem bens de uso comum do povo também
da União, escapa dos limites da competência federal determinar a gestão
municipal sobre vias de circulação internas do condomínio.
6. A declaração de nulidade de atos municipais de aprovação de loteamento
e de alvarás para construções que não guarda relação direta com a
reparação do dano ambiental em terrenos de marinha nem com a garantia
de acesso a praias constitui matéria administrativa municipal de interesse
eminentemente local.
7. Agravo do MPF não conhecido. Agravo do condomínio conhecido para
conhecer em parte do seu recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.405.698/SC,
julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
26/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TARIFAS
DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VIOLAÇÃO AOS
TUST/TUSD.
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 3o, DO CPC.
ART. 304,
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
SÚMULA 211/STJ.
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, aplicando a tese firmada no Tema 986 do STJ,
denegou mandado de segurança que buscava a exclusão das tarifas de uso
do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD)
da base de cálculo do ICMS, bem como o direito à repetição ou
compensação de valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC, em razão de suposta omissão no acórdão recorrido quanto
à eficácia da primeira decisão liminar; (ii) saber se o
§ 3o, do CPC,
art. 304,
justificaria a conservação dos efeitos da liminar deferida, enquanto não
revista.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
quando o acórdão recorrido se manifesta de forma clara e suficiente sobre
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O posicionamento em
sentido contrário aos interesses da parte não constitui elemento suficiente
para justificar a existência de vício.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

4. "Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC."
art. 489
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.789.419/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
1/9/2025.
5. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.536.934/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
6. No caso concreto, a despeito da oposição de embargos de declaração, a
parte recorrente não traçou qualquer consideração ou debate a respeito da
estabilidade e efeitos do deferimento da tutela antecipada a instância de
origem. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.188.759/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.
Noutro ponto, a jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece que, para
existir prequestionamento implícito, faz-se necessário que a questão tenha sido
apreciada, de alguma forma, na origem, situação não constatada no caso em análise.
Citam-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE
CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR DE DIREITO DO COMÉRCIO
INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. INGRESSO DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
NÃO
APONTADA,
DE
MANEIRA
FUNDAMENTADA, A PRESENÇA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO
DO PRIMEIRO COLOCADO NO CONCURSO. DECISÃO RECORRIDA.
NULIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 3.o,
267, INCISO VI, E 295, INCISO IV, DO
E 41, § 2.o, DA
CPC/1973
RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO
LEI N. 8.666/1993.
RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIAS
DEVIDAMENTE PREQUESTIONADAS. ESCOLHA DOS COMPONENTES
DA BANCA EXAMINADORA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA
ASSEGURADA
PELOS
ARTS.
53
E
54
DA
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO
LEI N. 9.394/1998.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

CABIMENTO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIDO O
PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO APELO NOBRE E, NESSA EXTENSÃO, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
1. No pedido de admissão como terceiros interessados, os requerentes se
limitaram a informar a existência de cumprimento provisório da sentença
proferida nestes autos, sem apontar as razões que demonstrariam o
interesse jurídico apto a permitir a intervenção de terceiros. É certo que não
se exige o preenchimento dos requisitos formais previstos para a petição
inicial (art. 319 do
. No entanto, a petição deve expor, de maneira
CPC/2015)
fundamentada, o interesse jurídico que legitima a intervenção de terceiros no
processo, o que não se verifica no caso. Outrossim, o cumprimento
provisório da sentença já foi extinto. Indeferido o pedido de intervenção no
feito formulado às fls. 2130-2132.
2. A parte recorrente apresentou, nas razões deste agravo interno,
argumentos genéricos a respeito da suposta nulidade da decisão recorrida,
já que não indica os pontos da decisão sobre os quais haveria deficiência na
fundamentação e não aponta quais teriam sido as omissões. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia. Ademais, cabe registrar que o agravo interno não é a via
adequada para a análise de suposta omissão da decisão agravada.
3. Quanto à suposta ofensa aos arts. 3.o, 267, inciso VI, e 295, inciso IV, do
e 41, § 2.o, da
verifica-se que o agravo interno
CPC/1973
Lei n. 8.666/1993,
possui razões de pedir dissociadas do ato judicial combatido (o recorrente
defende o prequestionamento dos dispositivos supostamente violados, óbice
não aplicado na decisão recorrida) e não rebateu, especificamente, o
fundamento da decisão referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Aplicação da Súmula n. 182 do STJ no ponto.
4. Em relação à autonomia universitária e à impossibilidade de interferência
do Poder Judiciário no mérito administrativo, constata-se que as referidas
teses recursais foram apreciadas no acórdão proferido pela Corte local. Com
efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a tese recursal tenha sido analisada pela Corte de origem
(prequestionamento implícito), o que se verifica na hipótese.
5. Especificamente acerca da questão discutida nestes autos (escolha dos
membros da banca examinadora de concurso público), é importante
ressaltar que o
parágrafo único, inciso V (então vigente), da
art. 53,
estabelece que caberá aos colegiados de ensino e
Lei n. 9.394/1996,
pesquisa das universidades decidir acerca da contratação e dispensa de
servidores, o que engloba, por óbvio, as regras a serem observadas no
concurso público para ingresso de novos professores.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

6. Nesse contexto, os incisos IX e X do
do Regimento Geral da
art. 39
Universidade de São Paulo dispõem que compete à Congregação decidir
sobre a composição das comissões julgadoras dos concursos da carreira
docente e de livre-docência e homologar o relatório da comissão julgadora
de concursos da carreira docente e de livre-docência.
7. Considerando que a Universidade de São Paulo, durante a realização do
concurso de edital n.o
para preenchimento do cargo de Professor
10/09,
Titular de Direito Comercial Internacional, escolheu os componentes da
banca examinadora em consonância com a autonomia universitária que lhe
foi assegurada pelos arts. 53 e 54 da
inexistindo
Lei n. 9.394/1998,
ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, deve ser reformado
o acórdão recorrido, a fim de afastar a nulidade reconhecida pelas instâncias
de origem.
8. Com efeito, o "art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
traz, em rol exemplificativo, os atributos vinculados à autonomia
universitária, aspectos que guardam liame como a gestão administrativa e as
diretrizes didático-pedagógicas da universidade, a respeito dos quais, em
regra, não cabe a ingerência do Poder Judiciário" (AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp n. 1.434.254/PE,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido:
27/3/2014,
2/4/2014)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.349.445/SP,
Seção, julgado em
DJe de

8/5/2013,
14/5/2013; REsp n. 1.179.115/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/5/2010,
DJe de 12/11/2010.
9. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, a atuação
do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se à averiguação
da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo
presente a discricionariedade da Administração Pública quanto à fixação dos
critérios e normas reguladoras do certame.
10. Na hipótese, ao tecer considerações acerca da banca examinadora
escolhida pela Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, em especial quanto à presença de dois professores sem
formação jurídica e em relação à suposta desídia da Universidade na
tentativa de adequar a data do concurso com as agendas dos professores, a
Corte de origem culminou por interferir no próprio mérito administrativo, o
que é vedado ao Poder Judiciário.
11. Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos atos administrativos
discricionários de forma ampla, pois praticados segundo juízo de
conveniência e oportunidade do administrador, sob pena de atuar, de
maneira indevida, como "Administrador Positivo". Tendo em vista que a
escolha dos integrantes da banca examinadora do concurso é atribuição
própria da Universidade, deve-se ter especial deferência à decisão do órgão
administrativo, a qual não se mostra, no caso, ilegal; ao contrário, está
devidamente fundamentada na autonomia universitária assegurada nos arts.
53 e 54 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

12. Indeferido o pedido de intervenção no feito formulado às fls. 2130-2132
(PET n.
).
00434066/2022
13. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do apelo
nobre e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, a fim de julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.094.184/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
22/10/2024.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTENSÃO DO DANO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUMENTO DA INDENIZAÇÃO.
NECESSIDADE. AUTORES. PARTES CONTRATANTES DO SERVIÇO
HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO.
1. É implícito o prequestionamento quando a decisão recorrida, embora não
tenha numericamente mencionado os artigos tidos por violados no apelo
especial, acabou por abordar as questões neles previstas.
2. No caso, os dispositivos tidos por contrariados foram implicitamente
prequestionados, já que diziam respeito à extensão do dano, matéria
claramente debatida na origem.
3. Hipótese em que, sem reexaminar fatos ou provas, foi possível aferir que
os valores arbitrados pelo magistrado sentenciante tinham sido
significativamente reduzidos no julgamento da apelação, a despeito de
inexistir fundamento em concreto (no acórdão recorrido) para tanto, e para
montante aquém dos determinados nesta Corte.
4. Nas ações de responsabilidade contratual por erro médico, o termo inicial
dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
5. Na espécie, foram os recorrentes, pais do menor falecido, que
contrataram o serviço hospitalar, razão pela qual se trata de
responsabilidade contratual, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.840.856/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé da agravante, cabe
ressaltar que, conforme entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa por
litigância de má-fé, bem como daquela prevista no § 4o do
do Código de
art. 1.021
Processo Civil não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo
interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição
se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não é o caso do recurso interposto pela
parte embargada, cuja atuação se limitou ao exercício do direito de defesa.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

Precedentes" (EDcl no AgInt no
relator o Ministro Francisco
AREsp n. 1.615.797/PI,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
16/2/2022)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 1804ec59-bed1-441c-99b2-c9347f89d9b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.061 / DF
Número Registro: 2024/0400642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000506020074013801 00105524919974013400 00473762620144010000 105524919974013400
199734000105801 473762620144010000 506020074013801
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTIL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : PAULO RICARDO DE DIVITIIS - SP084813
ANTÔNIO CELSO CAETANO - SP083426
DOMINGOS NOVELLI VAZ - DF000770A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTIL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : PAULO RICARDO DE DIVITIIS - SP084813
ANTÔNIO CELSO CAETANO - SP083426
DOMINGOS NOVELLI VAZ - DF000770A
TERMO
Documento eletrônico VDA56313444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: a7bfd669-d642-4177-9003-eefc8c6831e7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: a7bfd669-d642-4177-9003-eefc8c6831e7